Tribunal: CARF
Processo: 10730.001843/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-18

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.001843/2011-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.266 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2022
Recorrente
NAVEGACAO SAO MIGUEL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Ano-calendário: 2007
Lei no 8.032/90. ISENÇÃO OBJETIVA. INAPLICÁVEL A RESTRIÇÃO DO
ART. 60 DA Lei no 9.069/95
As isenções de II e IPI da Lei no 8.032/90 são objetivas, pelo que não se lhes
aplica a exigência de prova de regularidade fiscal prevista no art. 60 da Lei no
9.069/95.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Ano-calendário: 2007
Lei no 8.032/90. ISENÇÃO OBJETIVA. INAPLICÁVEL A RESTRIÇÃO DO
ART. 60 DA Lei no 9.069/95
As isenções de II e IPI da Lei no 8.032/90 são objetivas, pelo que não se lhes
aplica a exigência de prova de regularidade fiscal prevista no art. 60 da Lei no
9.069/95.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira, João José Schini Norbiato e Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.001843/2011-01
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.266 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001843/2011-01

Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de II, IPI e multa
regulamentar pelo descumprimento de requisitos para o usufruto de isenção tributária.
A Fiscalização em procedimento de auditoria constatou que o interessado não
cumpriu os requisitos previstos no Decreto no 5.268/2007, o qual trata das isenções e
reduções relativas a peças e componentes destinados ao reparo, revisão e manutenção
de aeronaves e embarcações.
Com as alterações introduzidas pelo Decreto 5.268/2007, nos Decretos n°
4.543/2002 e n° 5.171/2004, resta então como obrigatória para a concessão desses
benefícios fiscais, a partir de 10 de novembro de 2004, a comprovação, por parte do
importador, da quitação de tributos e contribuições federais. A interessada não logrou
êxito em comprovar sua regularidade fiscal, razão pela qual perdeu o direito aos
benefícios da isenção com consequente exigência dos tributos devidos.
Cientificada do Auto de Infração em 10/02/2011 (fl.51), a interessada
apresentou impugnação e documentos em 11/03/2011, juntados às fls. 52 e seguintes,
alegando em síntese:
A despeito de todo o esforço empenhado pela ora Impugnante na tentativa de
demonstrar à PFN que sua adesão ao PAES encontrava-se absolutamente regular, a
Empresa acabou não obtendo êxito na obtenção de certidão de regularidade fiscal;
Nem sempre o cumprimento de todas essas exigências burocráticas acontecia
dentro em um prazo razoável, razão pela qual, por alguns pequenos interregnos, é
possível que a Empresa tenha ficado sem o amparo - meramente formal - da CPEN;
Nesse contexto, em que pese a eventual inexistência de CPEN emitida no
período sob análise (fev/07 a mar/07), é correto afirmar que a ora lmpugnante, por
força de decisão judicial, obteve o reconhecimento da suspensão da exigibilidade de
seus débitos incluídos no PAES;
Ademais, totalmente ilegítima é a exigência de comprovação retroativa da
regularidade fiscal da lmpugnante 4 (quatro) anos mais tarde;
A prova de que o § 1o, do art. 172, representa mera questão procedimental, não
alterando o conteúdo central da norma de isenção, está na própria gênese do § 1o,
inserido no art. 172 por simples Decreto;
A desoneração constante da norma do art. 172, do antigo RA, nunca deixou de
ser puramente material, vinculando-se unicamente aos bens (partes e peças) voltados à
manutenção, revisão ou reparo de embarcações. Não há que se falar, portanto,
subjetiva (ou até mesmo mista).”
A DRJ julgou a impugnação improcedente e o Acórdão foi assim ementado:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
BENEFÍCIO FISCAL. ISENÇÃO. REQUISITOS..
O descumprimento de requisitos para o usufruto de benefício fiscal traz como
consequência a exigência dos tributos mediante a lavratura de Auto de Infração.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
O contribuinte interpôs recurso voluntário em que, essencialmente, repete os
argumentos incluídos na impugnação.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.266 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001843/2011-01

É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Nos meses de fevereiro e março de 2007, o contribuinte importou mercadorias,
sob o amparo das isenções de Imposto de Importação (II) e Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) previstas, respectivamente, na alínea “j” do inciso II do artigo 2o e inciso I
do art. 3° da Lei n° 8.032/90.
Contudo, o Fisco lavrou auto de infração, para cobrança dos tributos não pagos,
acrescidos de multa de ofício de 75% e juros Selic, porque não comprovou regularidade quanto
`a quitação de tributos federais, por meio da apresentação da CND, nos termos do art. 60 da Lei
no 9.069/95.
De acordo com relatório da Fiscalização, com a alteração da redação do então
vigente art. 172 do Decreto no 4.542/02 (Regulamento Aduaneiro - RA), a isenção teria deixado
de ser objetiva, isto é, vinculada exclusivamente ao tipo de bem importado e sua destinação, para
se tornar “mista (vinculada `a destinação e à qualidade do importador)”. Com isto, teria passado
a ser exigível a comprovação da regularidade fiscal.
Examino os argumentos de defesa sob os títulos e na ordem em que se apresentam
no recurso voluntário.
“III.1 – DA INAPLICABILIDADE DO ART. 60, DA LEI No 9.069/95 ÀS
ISENÇÕES DA LEI No 8.032/90 – PARTES E PEÇAS PARA EMBARCAÇÕES”
Reproduzo trechos do tópico:
“(. . .)
(. . .) a alteração promovida no art. 172, do antigo Regulamento Aduaneiro, não
tratou de “nova condição”, ou “nova restrição”, às importações desoneradas das partes
e peças. O intuito da norma foi apenas o de evitar a interposição de terceiros nas
importações, que não guardassem relação com as embarcações que seriam
beneficiadas com as partes e peças importadas.
Isso não significa dizer que a isenção passou a ser considerada como uma
isenção subjetiva (ou mesmo “mista”), posto que o núcleo da isenção permanece o
mesmo, qual seja, a importação de partes e peças destinadas à manutenção ou reparo
de embarcações.
Ao acrescentar o § 1o ao art. 172, da Regulamentação infralegal, o legislador
apenas objetivou reafirmar a essência da isenção que é, justamente, o emprego das
partes e peças no reparo, revisão e manutenção de embarcações e não a revenda desses
bens.
(. . .)
A prova de que o § 1o, do art. 172, do RA não alterou o conteúdo da norma de
isenção está no simples fato de o referido dispositivo ter sido veiculado por meio de
Decreto, sem que tenha havido qualquer modificação na Lei no 8.032/90, instituidora
da isenção.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.266 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001843/2011-01

Caso fosse intenção do legislador modificar a norma de isenção, suas condições
ou requisitos, o teria feito via lei ordinária, haja vista que, como se sabe, a concessão
de isenção se submete ao Princípio da Legalidade Estrita, conforme determina o art.
150, § 6o da Constituição Federal de 1988, in verbis:
"Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;
[...]
§ 6.o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito
presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só
poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que
regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou
contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.o, XII, g." – Grifou-se
A inteligência do dispositivo constitucional é reprisada tanto no art. 97, VI, do
Código Tributário Nacional – CTN, que reserva à lei tratar das hipóteses de exclusão
do crédito tributário, quanto no art. 176, do CTN, que estabelece o seguinte:
“Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei
que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a
que se aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.” – Grifou-se
(. . .)
Nesse sentido, inclusive, é o entendimento do Eg. Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, já manifestado em processos idênticos ao presente, os quais se
originaram a partir do entendimento (equivocado) da fiscalização no sentido de que as
isenções em comento teriam se transformado em “isenções mistas” por força do
Decreto no 5.268/2004. A título demonstrativo, veja-se a seguir o acórdão que afastou
a exigência de Certidão de Regularidade Fiscal para empresa que importou com as
isenções da Lei no 8.-32/90 partes e peças para aeronaves:
Assunto: Auto de Infração Aduaneiro
Período de Apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FEDERAIS. BENEFÍCIO FISCAL.
INEXIGIBILIDADE.
No âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) é vedada a exigência de
certidão negativa de débitos federais, por ela emitida, para fins de concessão ou
reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício fiscal. A verificação da
regularidade fiscal do sujeito passivo cabe à unidade da RFB encarregada da análise
do pedido.
ISENÇÃO DE IMPOSTOS NA IMPORTAÇÃO. NORMAS APLICÁVEIS.
As normas a serem observadas na concessão ou reconhecimento de isenção de impostos
na importação de mercadorias são aquelas que regem a matéria específica. Cumpridos
os requisitos específicos instituídos para a concessão ou reconhecimento da isenção esta
deve ser deferida. – Grifou-se (Recurso de Ofício, Acórdão no 3102-01.527, CARF, 1a
Câmara/2a Turma Ordinária, sessão de 26/06/2012)
Os membros do colegiado, por unanimidade dos votos, ratificaram o acórdão de
primeira instância, por meio do qual se consignou que, nos termos da então vigente IN
RFB no 734/2007, é vedada a exigência da Certidão Negativa de Débitos para a
concessão de benefício tributário, cabendo à unidade da SRF responsável pela análise
do pedido a verificação da regularidade fiscal do sujeito passivo.
O entendimento que prevaleceu no referido julgado foi o seguinte:
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.266 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001843/2011-01

“ e acordo com o c di o tribut rio nacional CTN as isenções são literais e para sua
fruição dever-se- atender os requisitos previstos em lei. Conforme dito alhures, a
isenção para importação de partes e pecas a serem utilizadas em manutenção de
aeronaves, esta prevista em Lei. Este mesmo diploma legal define as exigências para
fruição do benefício. Partes e peças para uso em aeronave e importadas por empresa
aérea ou de manutenção de aeronaves. Atendidos estes requisitos, não vejo como
prosperar a exigência de outras obrigações, baseado em legislação diversa. A lei
definiu os seus requisitos e sendo eles plenamente atendidos, há de se aplicar o
benefício da isenção para as operações em comento, não existindo nenhum reparo a
ser feito na decisão da primeira instância.” – Grifou-se
Destaque-se, ademais, que o acórdão ora recorrido vai de encontro à orientação
da própria Administração Pública, consubstanciado no Ato Declaratório Normativo
COSIT no 7/98:
“O COOR ENA OR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso das
atribuições que lhe confere o item II da Instrução Normativa SRF No 34, de 18 de
setembro de 1974, e tendo em vista o que dispõe o art. 60 da Lei 9.069, de 29 de
junho de 1995, declara, Em caráter normativo, às Superintendências Regionais da
Receita Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais
interessados, que o despacho e conseqüente desembaraço de mercadorias
importadas, quando isentas ou tributadas à alíquota zero, prescindem da
comprovação da quitação de tributos e contribuições federais, por não se tratar de
benefício ou incentivo fiscal concedido subjetivamente ao importador”.
Assim, é forçosa a conclusão de que a restrição imposta pela Lei no 9.069/95,
em seu art. 60, aplica-se exclusivamente aos casos em que o benefício fiscal é
concedido subjetivamente.
Por outro lado, em se tratando de isenção garantida às partes e peças, sob a
única condição de serem destinadas a embarcações, como é o caso dos arts. 135 e 172,
do antigo RA, descabe a análise da regularidade fiscal do importador, por falta de
conexão lógica entre o núcleo beneficiado e a condição de eficácia da norma.
Diante de todo o exposto, demonstrado que a isenção da Lei no 8.032/90, e sua
respectiva regulamentação, sempre se voltou ao aspecto objetivo da importação, isto é,
à circunstância de os bens importados serem partes e peças para emprego/ utilização
no reparo, revisão e manutenção de embarcações, sem jamais estabelecer como
condição do benefício o preenchimento de aspectos subjetivos pelo importador, não
pode ser outra a conclusão senão a de que o provimento do presente Recurso
Voluntário é medida que se impõe, reformando-se integralmente o v. acórdão
recorrido.”
Concordo com os argumentos de defesa.
Segundo Luciano Amaro (Direito Tributário Brasileiro, 8a Ed. – SP – 2002,
p ina 278) “as isenções classificam-se em objetivas (ou reais) e subjetivas (ou pessoais),
consoante a lei que as conceda tenha levado em conta peculiaridades da própria situação material
(p. ex., trata-se do produto x, que, por tais ou quais razões de política fiscal, não se quer tributar),
ou tenha considerado a condição pessoal do indivíduo (pessoa física ou jurídica) ligado à
situação material (p. ex. trata-se de uma pequena empresa, de uma pessoa física aposentada e
idosa etc.).”
Da leitura da alínea j do inciso II do artigo 2o e inciso I do art. 3° Lei no 8.032/90,
conclui-se, sem esforço, que as isenções em debate são objetivas, haja vista que vinculadas à
natureza dos bens importados e sua destinação e não à qualificação do importador:
Lei no 8.032/90
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.266 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001843/2011-01

“Art. 1o Ficam revogadas as isenções e reduções do Imposto de Importação e do
Imposto sobre Produtos Industrializados, de caráter geral ou especial, que beneficiam
bens de procedência estrangeira, ressalvadas as hipóteses previstas nos artigos 2o a 6o
desta lei.
(. . .)
Art. 2o As isenções e reduções do Imposto de Importação ficam limitadas,
exclusivamente:
(. . .)
II - aos casos de:
(. . .)
j) partes, peças e componentes destinados ao reparo, revisão e manutenção de aeronaves
e embarcações;
(. . .)
Art. 3o Fica assegurada a isenção ou redução do Imposto sobre Produtos
Industrializados, conforme o caso:
I - nas hipóteses previstas no art. 2o desta lei, desde que satisfeitos os requisitos e
condições exigidos para a concessão do benefício análogo relativo ao Imposto de
Importação;
(. . .)”
Nesta senda, forçoso concluir que a exigência prevista no art. 60 da Lei no
9.069/95 somente se aplica a isenção subjetivas, uma vez que relativa à regularidade fiscal do
beneficiário do incentivo fiscal, pessoa física ou jurídica:
Lei no 9.069/95
“Art. 60. A concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício fiscal,
relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal fica
condicionada à comprovação pelo contribuinte, pessoa física ou jurídica, da quitação de
tributos e contribuições federais.”
Assentados os conceitos básicos, passemos à análise do fundamento jurídico da
autuação, qual seja, à alteração legislativa que teria ocasionado a mudança da natureza jurídica
da isenção: de objetiva para “mista”.
Reproduzo o art. 172 do RA, com as redações original e a vigente nos meses de
fevereiro e março de 2007:
“Das Partes, Peças e Componentes Destinados a Reparo, Revisão e Manutenção de
Aeronaves e de Embarcações
Art. 172. A isenção do imposto, na importação de partes, peças e componentes, será
reconhecida somente aos bens destinados a reparo, revisão e manutenção de aeronaves e
de embarcações, importadas a título definitivo.
Art.172.A isenção do imposto, na importação de partes, peças e componentes, será
reconhecida somente aos bens destinados a reparo, revisão e manutenção de aeronaves e
de embarcações, utilizadas no transporte comercial de cargas ou de passageiros.
(Redação dada pelo Decreto no 4.765, de 24.6.2003)
Art.172.A isenção do imposto, na importação de partes, peças e componentes, será
reconhecida somente aos bens destinados a reparo, revisão ou manutenção de aeronaves
e de embarcações. (Redação dada pelo Decreto no 5.268, de 2004)
§1oPara cumprimento do disposto no caput, o importador deverá fazer prova da posse
ou propriedade da aeronave ou embarcação. (Incluído pelo Decreto no 5.268, de 2004)
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.266 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.001843/2011-01

§2oNa hipótese do § 1o, caso a importação seja promovida por oficina especializada em
reparo, revisão ou manutenção de aeronaves, esta deverá: (Incluído pelo Decreto no
5.268, de 2004)
I-apresentar contrato de prestação de serviços, indicando o proprietário ou possuidor da
aeronave; e (Incluído pelo Decreto no 5.268, de 2004)
II-estar homologada pelo órgão competente do Ministério da Defesa. (Incluído pelo
Decreto no 5.268, de 2004)
Parágrafo único. No caso de aeronaves ou de embarcações que se encontrem em
trânsito ou em admissão temporária, no País, aplicam-se, respectivamente, às partes,
peças e componentes, os regimes aduaneiros especiais de trânsito aduaneiro e de
admissão temporária. Revogado pelo Decreto no 4.765, de 24.6.2003)
De pronto, afasto o argumento do Fisco, pois a alteração da natureza jurídica da
isenção somente poderia ser introduzida por lei, nos termos do art. 176 do CTN.
Adicionalmente, não vislumbro a possibilidade de se extrair tal entendimento do
da nova redação dada ao art. 172 do RA. A introdução dos §§ 1o e 2o tiveram como objetivo
único e exclusivo o de fazer constar, de forma expressa, o que anteriormente já se inferia, isto é,
que somente gozam da isenção as importações realizadas pelos próprios proprietários das
embarcações e aeronaves ou por oficina especializada.
Desta forma, concluo que a exigência de comprovação de regularidade fiscal
prevista no art. 60 da lei no 9.069/95 não se aplica às isenções do II e IPI do inciso II do artigo 2o
e inciso I do art. 3° Lei no 8.032/90 e, por conseguinte, voto por cancelar a autuação.
Em razão de o colegiado ter concordado com a conclusão favorável à recorrente,
os demais argumentos de defesa não serão examinados.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 192
DF CARF MF
Original